Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ROUBOS E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. MODOS DE EXECUÇÃO DIVERSOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. CRIMES DE ESPÉCIES DIVERSAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Adota-se o benefício do crime continuado (art. 71 do CP) para o agente que tenha praticado delitos da mesma espécie, havendo, entre eles, nexo temporal, espacial, modal e ocasional – critério objetivo, bem como haja vínculo subjetivo a evidenciar que as ações posteriores são um desdobramento da segunda – critério subjetivo. Precedentes do STJ e STF.
2. Não há o mesmo modo de execução quando em um dos delitos de roubo a ação é praticada mediante a utilização de uma motocicleta, enquanto nos outros o agente se vale de veículo automotor para a prática da subtração, o que repele a caracterização do crime continuado.
3. Quando não é possível extrair o liame subjetivo das condutas ilícitas, é inaplicável a regra da continuidade delitiva.
4. Os crimes de roubo e de latrocínio são espécies diversas, o que afasta a caracterização do crime continuado.
5. Recurso não provido.